Tribunal: TJMT
Processo: 0002246-32.2016.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002246-32.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MAGNO DE MORAIS SILVA - CPF: 046.497.491-74 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), DOUGLAS GUSTAVO PESSOA LOPES ESTEVES - CPF: 044.574.221-69 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRATICADO MEDIANTE FRAUDE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS DIANTE DOS ELEMENTOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS – INVERSÃO DA POSSE – 2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM ATENUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDENTE –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO ENUNCIADO DA SÚMULA DO STJ Nº 231 –
APELO DESPROVIDO.

1. O crime de furto se consumou no momento em que houve a inversão da posse, tendo o bem saído da esfera de disponibilidade e de vigilância da vítima, independentemente de o apelante ter sido imediatamente perseguido, haja vista que prescinde-se da posse mansa, pacífica e desvigiada sobre o bem.

2. É assente que por força do que determina a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça as penas não podem ser atenuadas aquém do mínimo legal,
in
verbis
:
"
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
"
.

R E L A T Ó R I O

FALTA CORREÇÃO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MAGNO DE MORAIS SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação penal n.º 2246-32.2016.811.0064, código 640762, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, a defesa do insurgiu-se contra a sentença,
postulando a absolviçã
o do apelante por ausência de dolo. E, mantida a condenação,
postula o redimensionamento da pena
, com a redução da pena em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais rechaçou os fundamentos sustentados no recurso defensivo, requerendo, ao final, que lhe seja negado provimento (id.22324989/22324990).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id.24043453).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 18 de março de 2020.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A defesa pugna
pela a absolvição e, para tanto aduz que o apelante

não teve a intenção de subtrair o veículo de propriedade da vítima, mas que tão somente iria visitar a família na cidade de Jaciara, mas que logo devolveria o veículo.

Ressai dos autos que no dia 17/03/16, por volta das 13h, no estabelecimento comercial denominado
Oficina Mecânica Auto Escape
, localizado na Rua Fernando Correia da Costa, s/n, centro de Rondonópolis, o apelante subtraiu para si, com
animus furandi
e mediante fraude, um veículo automotor, Toyota Corolla, cor preta, placa DKV-1112, em prejuízo da vítima
Douglas Gustavo
.

Consta que após a vítima anunciar a disponibilidade do referido veículo para a venda em um site especializado, o apelante entrou em contato com a vítima com o pretexto de averiguar o veículo com a intenção de comprá-lo, ocasião em que combinaram de se encontrar para verificar o sistema mecânico do carro.

Assim, na data dos fatos, a vítima foi ao encontro do apelante e, quando chegaram à Oficina "Auto Escape", a vítima desceu do carro e foi surpreendida com a conduta do apelante, que bruscamente "saltou" para o banco do motorista e subtraiu o veículo, tomando rumo ignorado.

Na sequência, os policiais militares da cidade de Jaciara, depararam-se com o apelante em atitude suspeita na condução do carro subtraído, e ao realizarem a checagem do veículo, constataram que se tratava de produto de furto, ocasião em que o apelante foi preso em flagrante.

Com efeito, examinando o conjunto probatório, entendo que a prova é conclusiva para manutenção da sentença condenatória proferida em desfavor do apelante.

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente demonstradas através do
auto de prisão em flagrante delito (id 22323962), boletim de ocorrência (id 22323963), auto de depósito (id 22323966), relatório policial (id 22323970) e prova oral produzida na fase extrajudicial e em juízo.

Em juízo, a vítima
Douglas Gustavo Pessoa Lopes Esteves

confirmou a versão apresentada perante a autoridade policial, nos seguintes termos:

“(...)QUE, o declarante colocou anúncio de venda na internet de seu veículo Toyota Corolla, cor preto, placa DKV-1112 de Rondonópolis/MT, e uma semana atrás, aproximadamente, o suspeito fez contato com a namorada do declarante através do aplicativo Whatsapp interessado em comprar o veículo; QUE, hoje por volta das 13:00, combinou com o suspeito de encontrá-lo no bairro Monte Líbano, próximo à praça, na cidade de Rondonópolis/MT; QUE, encontrou o suspeito onde havia combinado, e no veículo em questão foram até a Oficina Mecânica Auto Escape, em Rondonópolis/MT,
onde o declarante ao descer do carro para chamar o mecânico, foi surpreendido pelo suspeito, que saltou para o banco do motorista e saiu com o veículo em alta velocidade
; QUE, o suspeito se apresentou com o nome de Tiago e que trabalhava para o Grupo Petrópolis, em Rondonópolis/MT, há sete anos; QUE, o suspeito trajava camiseta de gola V, cor preta, calça jeans azul e boné preto escrito “Lépo Lépo”;
QUE, os Policiais Militares apresentaram a fotografia de MAGNO DE MORAIS SILVA e o declarante prontamente e sem dúvidas reconheceu como sendo o indivíduo que levou seu veículo
; QUE, o veículo estava a venda pelo valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), preço combinado com o suspeito.” (...)”(sic) (id 22323965)(destacamos).

Por sua vez, as testemunhas

Donizete Ferreira da Costa e Clériston Darian Gonçalves de Souza
,
policias militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante afirmaram na fase policial:

“(...) Inquirido pela autoridade sobre os fatos relacionados ao BO PM 2016.91677 de natureza furto, respondeu QUE: a GU PM composta pelo depoente e o SD PM Clériston, em rondas pelo centro da cidade, depararam-se com o suspeito no pátio do Mercado Fênix em atitude suspeita e ao se aproximarem o suspeito saiu em um veículo Corolla de cor preto, placa DKV 1112 de Rondonópolis/MT, do estacionamento; QUE, a GU PM saiu em acompanhamento do veículo e na Rua Moema conseguiram pará-lo e abordar o suspeito; QUE, ao fazer a checagem do veículo no sistema constou como sendo produto de roubo e posteriormente foi dada voz de prisão ao suspeito, algemado e conduzido a esta Del. Pol. juntamente com o veículo onde foi entregue sem lesões corporais; QUE, ato continuo, a GU entrou em contato com a vítima Douglas, por telefone (66) 9908-8245, e esta nos relatou que o suspeito ofereceu-se a comprar o veículo e acompanhou a vítima até a oficina para verificar a mecânica do mesmo, quando a vítima desceu do seu veículo e o suspeito pulou no banco do motorista com a chave no contato e saiu em alta velocidade furtando o veículo, tomando o rumo ignorado; QUE, em seguida, a vítima registrou um boletim de furto do veículo na Delegacia de Roubos e Furtos em Rondonópolis/MT; QUE, na abordagem o suspeito dizia para a GU que o veículo era de uma tia, mas não sabia dizer o nome dela onde levantou mais suspeita pela GU; QUE, foi mostrada para a vítima Douglas Gustavo a fotografia do suspeito MAGNO DE MORAIS SILVA e está o reconheceu como sendo, sem sombra de dúvidas, o autor do furto, inclusive reconhece suas vestes.(...)” (sic).

A dinâmica em que a vítima perdeu a posse do bem, a prova produzida e que consta do autos deixa nítido ter sido premeditada a ação do agente, autor material do crime, com a intenção de obter para si o carro, tanto que fora preso já no município de Jaciara, circunstância que afasta
a alegada atipicidade da conduta pela ocorrência de furto de uso, ao contrário pulula o elemento subjetivo - dolo específico de subtrair -
de modo a afastar
qualquer tese que exclua o crime de furto ou possa isentá-lo de pena, diante de manifestação manipulada de aquisição do o veículo, induzindo a vítima ir até a mecânica, a pretexto de verificar as condições do carro, lá assim que a vítima desceu e foi falar com o mecânico, o acusado/apelante passou de inopino para o banco do condutor saindo com o automóvel em alta velocidade, tomando rumo ignorado sendo preso na cidade de Jaciara, dada a expertise dos policiais dado o comportamento suspeito do motorista, que não era senão a pessoa que manifestou pseuda intenção de compra.

Nesse aspecto, é certo que o crime de furto se consumou no momento em que houve a inversão da posse, tendo o bem saído da esfera de disponibilidade e de vigilância da vítima, independentemente de o apelante ter sido imediatamente perseguido, haja vista que prescinde-se da posse mansa, pacífica e desvigiada sobre o bem.

Outra não é a conclusão que a tese defendida não encontra guarida no acervo probatório
de furto de uso
e que seria para uma breve ida a cidade de Jaciara, devolvendo assim que retornasse, só que não deu nenhuma explicação plausível do motivo que iria aquela cidade e, pela seu comportamento extremamente suspeito ebuliu desconfiança nos policiais e levou a abordá-lo e veio constatar que o carro era produto de furto.

Efetivamente, na espécie, não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento do furto de uso na medida em que o apelante não efetuou a devolução voluntária do veículo, o qual somente foi restituído a vítima com a prisão do apelante, o que por si só, já é o suficiente para afastar a tese de atipicidade da conduta.

No tocante ao momento da consumação do crime de furto, trago à colação precedente do STJ, julgado pelo regime de Representativo da Controvérsia, nos termos do artigo 543-C do CPC:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL.
FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA
. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.” (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015) (destacamos).

Assim, estão devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de furto qualificado.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA

De início, no que tange ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, é certo que não obstante o douto magistrado sentenciante tenha reconhecido a referida atenuante não foi possível atenuar a pena intermediária, em virtude de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão,hipótese em que a jurisprudência, inclusive, sumulada não permite, como se vê no disposto na
Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça enunciando que as penas não podem ser atenuadas aquém do mínimo legal,
in
verbis
:

"
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
"
.

Isso porque, em observância ao princípio da legalidade, bem como ao critério trifásico de individualização da pena, adotado pelo Código Penal, artigo 68, não é permitido ao magistrado ultrapassar os limites mínimo e máximo abstratamente cominados para aplicação da sanção penal.

O Superior Tribunal de Justiça também decidiu, em diversas oportunidades, inclusive pela sistemática dos recursos repetitivos, que a incidência da circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art.543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.” (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012).

Assim, no caso em análise, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea visando a redução da pena aquém do mínimo legal é providência que seria inalcançável ante o óbice do enunciado da Súmula 231/STJ.

Por fim, no que toca ao pedido de redução da pena de multa abaixo do mínimo legal, igualmente não merece acolhimento pelos mesmos motivos supramencionados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020